Tribunal: TJSP
Processo: 2295277-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. Insurgência contra decisão que impôs multa por litigância de má-fé. Matéria alheia ao rol do art. 1.015 do CPC. Intimação pessoal do periciando sobre a data da perícia médica. Assunto não deliberado em primeiro grau. Risco de supressão de instância. Recurso não conhecido.